Tribunal: TJMT
Processo: 1019951-79.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019951-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PABLO GOTTARDO FERREIRA PAES CORREA - CPF: 052.510.271-09 (RECORRENTE), LUIZ ARYPES MARCONDES MONTEIRO - CPF: 017.002.991-31 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES - CPF: 913.403.650-49 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE EVENTO (FORMATURA). INDENIZAÇÃO POR TRAJE ALUGADO E NÃO UTILIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento dos valores de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e de R$ 322,64 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos), em razão de cancelamento de voo e consequente perda de baile de formatura pelo recorrente.

Os problemas operacionais em razão de manutenção não programada de aeronave não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

Quantum
indenizatório a título de dano moral que merece a devida majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.

Dano material majorado para R$ 502,64 (quinhentos e dois reais e sessenta e quatro centavos), ante a comprovação do prejuízo financeiro suportado pelo recorrente pelo aluguel do traje social não utilizado na formatura.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a empresa aérea reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais pelo cancelamento do voo contratado e pelo fato do reclamante ter perdido evento de formatura na cidade de Dourados/MS, bem como da quantia de R$ 322,64 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos) a título de danos materiais pela passagem adquirida.

O recorrente, em suas razões recursais, postula pela reforma da sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais e, assim, majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância ao entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, bem como condenar a recorrida a indenizar, não apenas o valor gasto com a passagem aérea como decidiu o juízo
a quo
, mas também o traje alugado e o ingresso adquirido para a formatura, no valor total de R$ 892,64 (oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) (Id. 80379461).

Contrarrazões não apresentadas pela recorrida (Id. 80379461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se dos autos que o recorrente, em síntese, assevera que, com o objetivo de participar de uma formatura na cidade de Dourados/MS, agendada para o dia 14/03/2020 às 22h, adquiriu

passagens aéreas de ida e volta para o trecho de Cuiabá/MT – Campo Grande/MS – Cuiabá/MT. O restante do trajeto até Dourados seria concluído de ônibus. Contudo, o voo de ida, com saída de Cuiabá prevista para as 05h30 do dia 14/03/2020 e chegada em Campo Grande programada para as 06h45 do mesmo dia foi cancelado em razão de manutenção não programada de aeronave, impedindo o recorrente de participar do evento.

O recorrente relata que a formatura era de um amigo e que se esforçou, durante 05 meses, em obter recursos financeiros para custear as despesas de transporte até Dourados/MS, o ingresso da formatura e o aluguel do traje social que deveria usar no evento.

Assevera o recorrente que o cancelamento do voo o impediu de participar da formatura causando-lhe danos morais, bem como gerou prejuízos patrimoniais no montante de R$ 892,64 (oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), assim detalhados: a) passagens aéreas no valor de R$ 322,64 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos); b) ingresso/convite da formatura no valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais); c) terno alugado no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

A recorrida pugna pela improcedência dos pedidos aduzindo que o voo foi cancelado por manutenção não programada; que o valor da passagem foi disponibilizado ao recorrente como crédito junto à companhia aérea no valor de R$ 292,64 (duzentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), pois descontada a taxa de embarque no valor de R$ 40,00 (quarenta reais); que o autor não compareceu na formatura porque não quis, em razão do próximo voo disponível possibilitar a sua chegada a Campo Grande às 19h15, em tempo hábil para o evento que começaria às 22h; que o recorrente foi reacomodado para esse voo, mas preferiu solicitar o reembolso; que não há comprovação de que a formatura era de um amigo de longa data e que o fato experimentado pelo recorrente é mero aborrecimento, não possuindo aptidão para gerar danos morais; que inexiste danos materiais, pois a recorrida reacomodou o consumidor em voo subsequente, inexiste provas de que as duas transferências bancárias no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais) cada, se tratavam de pagamento do ingresso da formatura.

Conquanto tenha a recorrida contestado os argumentos do recorrente, não logrou êxito em afastar sua responsabilidade.

Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que, a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, ainda que por razões de problemas operacionais, não afasta sua responsabilidade.

Assim, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO SEM JUSTO MOTIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC)– DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

A parte Recorrida adquiriu da Recorrente passagens aéreas com trecho de Cuiabá/MT para Maringá, marcada para o dia 26/01/2019 às 05h40min. Contudo, o voo foi cancelado e remarcado para às 10h37min, entretanto, perderia sua conexão em São Paulo-GRU às 13h30m. A Recorrente em sua defesa alega que o cancelamento do voo se deu em decorrência de mau tempo ocorrido em São Paulo. Não obstante as alegações de mau tempo, não logrou comprovar que a aeronave que transportaria a Recorrida fora obstada de operar em decorrência do mau tempo naquela cidade. Inclusive relatório juntado do site da ANAC, os dados do voo estão errados, sendo que este Relator inseriu os dados corretos e não houve informação de que o voo tenha sido cancelado por mau tempo. O voo foi cancelado sem justo motivo e a Recorrida como tinha compromisso ainda no dia 26/01/2019 (formatura em Maringá), deixou de viajar, pois o voo para o qual foi realocada não chegaria a tempo da conexão em São Paulo. Havendo cancelamento do voo sem a devida comunicação prévia ou justificativa plausível comprovada, é evidente a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. Irrefutável que o cancelamento do voo sem comunicação prévia, e ainda, sob a justificativa não comprovada a necessidade de manutenção na aeronave, configura o dano moral indenizável. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Quantum fixado em R$ 9.990,00 (nove mil novecentos e noventa reais), a título de danos morais, tendo em vista o cancelamento injustificado do voo ocorrendo a perda de compromisso pela Autora. E ainda, devolução do valor pago na passagem, R$ 1.032,82, além de 33 mil milhas. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10001458020198110005 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 21/10/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/10/2019)

Ressalte-se também que a recorrida não notificou o consumidor, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, sobre as alterações realizadas no horário e itinerário originalmente contratados, conforme determina o artigo 12, da Resolução n.º 400 da ANAC.

Assim, o cancelamento do voo ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva do recorrente.

O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

No que diz respeito ao montante da indenização por danos morais, é consabido que a fixação do seu valor não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador determiná-lo em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, o caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, a fim de estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, tendo-se em mente o princípio da razoabilidade, bem como: (I) que o recorrente comprovou ser amigo próximo da pessoa que lhe convidou para a formatura; (II) que ainda que aceitasse a reacomodação para o voo subsequente, seja com saída às 19h15 como alega a recorrida, seja com saída às 18h como aduz o recorrente, não chegaria em tempo hábil em Campo Grande/MS para deslocar-se até Dourados/MS e participar do evento; (III) que a recorrida não notificou o recorrente sobre o cancelamento do voo com antecedência mínima de 72h (Art. 12 da Resolução n. 400 da ANAC), tenho que o
quantum
de
R$ 4.000,00

(quatro mil reais)
fixado pelo juízo de origem, a título de danos morais, não se mostra adequado ao caso concreto e não serve para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Feitas essas considerações, entendo que a gravidade da conduta ilícita e a extensão do prejuízo causado, agregado a capacidade financeira das partes, recomenda a majoração da indenização por danos morais para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia razoável e adequada, não implicando ônus excessivo a empresa Ré, tampouco enriquecimento sem causa do recorrente.

Por fim, acerca do dano material, os documentos apresentados na inicial pelo recorrente são hábeis para comprovar não apenas a despesa com a passagem aérea no valor de
R$ 322,64 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos)
, como já reconhecido pelo juízo monocrático, mas também a despesa de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) relativa ao aluguel do terno junto à empresa Homem Moderno Noivo & Festa (PHS de Souza e Cia Ltda.), consoante contrato e comprovante de pagamento em nome do recorrente (Id. 80379042).

Os extratos bancários e as conversas de WhatsApp apresentados pelo recorrente com a finalidade de comprovar o pagamento do ingresso/convite para a formatura são provas frágeis, inaptas a atestar de forma inequívoca o valor cobrado pelo convite e a sua destinação à organização do evento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou parcial provimento ao recurso do recorrente
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais
) e o da condenação em danos materiais para
R$ 502,64 (quinhentos e dois reais e sessenta e quatro centavos)
, mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021